Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Número do processo: 0708496-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEUEL GONTIJO FERNANDES AMORIM PACIENTE: MARIA BETANIA BISPO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Deuel Gontijo Fernandes Amorim em favor de MARIA BETANIA BISPO DOS SANTOS, tendo como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção da prisão preventiva da paciente. O pedido liminar foi indeferido em plantão judicial pela e. Desembargadora Carmelita Brasil (ID: Num. 33661433), diante da presença do fumus comissi delicti e da necessidade de garantir a ordem pública. Os autos vieram-me conclusos, ocasião em que mantenho a decisão liminar proferida em plantão judicial por seus próprios fundamentos. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2022 13:01:14. ROBSON BARBOSA Desembargador